Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (JUÍZO SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA (JUÍZO SUSCITADO). QUEIXA. CRIMES CONTRA A HONRA. CAUSA DE AUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊCIA. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da Lei no 9.099/1995, os Juizados Especiais são competentes para processar e julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Evidenciado que não há nos autos mínimos elementos de prova que demonstrem que os supostos crimes descritos na peça inicial foram cometidos em rede social da rede mundial de computadores, inexiste fundamento para se incluir no cálculo do somatório das penas máximas cominadas aos delitos a aplicação do valor que seria resultante da incidência da causa de aumento, o que torna competente para processamento e julgamento da ação penal privada o Juízo Suscitado, na forma do que dispõe o artigo 61, da Lei n° 9.099/1995.